Tribunal: TCU
Processo: 034.181/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta acerca da necessidade de análise pelas áreas técnica e financeira do Ministério de Desenvolvimento Regional das manifestações de defesa de empresas ou terceiros beneficiados no bojo das prestações de contas de convênios ou instrumentos congêneres.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Consulta formulada pelo Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional, Sr. Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto, na qual indaga acerca da necessidade de análise pelas áreas técnica e financeira do Ministério das manifestações de defesa de empresas ou terceiros beneficiados no bojo das prestações de contas de convênios ou instrumentos congêneres; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 264 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer desta Consulta formulada pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional, Sr. Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade de que tratam os arts. 1o, inciso XVII, e § 2o, da Lei 8.443/92, c/c o 264, caput , inciso VI, §§ o e 2o, do RI/TCU; 9.2. responder ao consulente que: 9.2.1. as medidas administrativas que antecedem a Tomada de Contas Especial, conforme predispõe a parte final do art. 3o da IN/TCU 71/2012, devem observar os princípios norteadores dos processos administrativos consubstanciados no art. 2o da Lei 9.784, de 29/1/1999, entre os quais, o do contraditório; 9.2.2. na fase que antecede a instauração das Tomadas de Contas Especiais, a análise das justificativas apresentadas por responsáveis ou terceiros beneficiados, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, deve abarcar tanto os aspectos técnicos quanto os financeiros; 9.2.3. a responsabilização de pessoas jurídicas de direito privado deve observar o parâmetro estabelecido pela parte final do art. 71, inciso II, da Constituição Federal, cujo teor estabelece, que tais entes devem prestar contas e estão sujeitos à jurisdição do Tribunal caso deem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao Erário; 9.3. encaminhar cópia do Acórdão, acompanhada do Relatório e Voto que o fundamentam, ao Ministro de Estado do Desenvolvimento Regional, informando-lhe que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço .